Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724669-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEANDRO RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ASSEN LAPEYRE DE CABANES AGRAVADO: JUAN ATIENZA ARENALES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 41413840, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator